Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-21.2013.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000782-21.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDELSO GABRIEL DE REZENDE - CPF: 016.402.401-87 (APELADO), MARIO EDUARDO ESPINDOLA DUARTE - CPF: 134.425.891-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – NOVO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.013 DO CPC – REQUISITOS DA CDA PRESENTES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 467 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURADO – CONSTRIÇÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a ‘juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável.’” (REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).

2. Demonstrada a regularidade do processo administrativo, não há que se falar em extinção da execução fiscal por inexistência de título inexigível.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

4. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

5.
Nos termos da Súmula 467 do STJ, “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, razão pela qual se o ajuizamento da execução fiscal ocorreu logo em seguida ao encerramento do processo administrativo, não há ocorrência da prescrição.

6.
A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.

7. “O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade”. (STJ - REsp: 1685402 PE 2017/0152913-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

8. No caso, o apelado alterou a verdade dos fatos ao alegar que jamais possuiu ciência do auto de infração ou acesso ao processo administrativo, razão pela qual é cabível a condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0000782-21.2013.8.11.0082 ajuizada por ANDELSO GABRIEL DE REZENDE, que julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, declarando a nulidade da CDA no 000697/05, objeto da Execução Fiscal no 713-67.2005.811.0082 (Cód. 5172) em apenso, eis que fundada em título inexigível.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85,§§2o e 8o, do CPC.

Como causa de pedir recursal, o apelante afirma que o processo administrativo não foi encontrado inicialmente, mas que o apresenta em sede recursal, demonstrando a validade da CDA.

Ainda, sustenta que a CDA é título executivo com presunção de liquidez e certeza, ônus que cabe ao sujeito passivo afastar, não cabendo à Fazenda Pública apresentar o processo administrativo e sim ao embargante, razão pela qual foi indevida a intimação, de ofício, para que o apelante juntasse a cópia integral do processo administrativo, sendo que o próprio apelado se manteve inerte para requerer as provas que pretendia produzir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e retomar o curso dos embargos à execução.

O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso em 18/02/2019, conforme certidão em id. 8633185 -, decorrendo o prazo
in albis.

Em 03/05/2019, o apelado apresentou petição suscitando matéria de ordem pública prejudicial à apelação, aduzindo preclusão consumativa para juntada do processo administrativo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0000782-21.2013.8.11.0082 ajuizada por ANDELSO GABRIEL DE REZENDE, que julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, declarando a nulidade da CDA no 000697/05, objeto da Execução Fiscal no 713-67.2005.811.0082 (Cód. 5172) em apenso, eis que fundada em título inexigível.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ANDELSO GABRIEL DE REZENDE
ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando discutir e desconstituir a CDA no 697/05, referente a uma multa ambiental, no valor de R$ 1.353,16 (mil trezentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos),

Em seus pedidos, sustentava o embargante a inépcia da inicial da execução fiscal por deixar de informar a origem do pretenso crédito e por não discriminá-lo de forma individualizada, bem como a inexistência do auto de infração e do processo administrativo, aduzindo que não foi juntado pelo Fisco.

Além disso, aduziu a ocorrência de cerceamento de defesa, pois em nenhum momento foi dado ciência ao embargante de que tivesse descumprido os dispositivos da CDA ou mesmo ciência de algum auto de infração lavrado em seu nome, fatos que o impediram de oferecer sua defesa à época.

Alegou também a nulidade de citação por edital, a prescrição da execução, a falta de demonstrativo de débito acostado aos autos, bem como a impenhorabilidade do único bem imóvel do executado.

Após o processamento dos embargos à execução, o juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência, solicitando a juntada do processo administrativo pela Fazenda Pública, oportunidade em que esta informou que até 31/01/2017 o processo administrativo não foi localizado no arquivo da Procuradoria-Geral de Justiça. – id. 8633168 –.

Em decorrência disso, sobreveio sentença que acolheu o pleito inicial, para declarar a nulidade da CDA discutida nos autos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à nulidade da sentença, que declarou inexigível a CDA por não ter sido localizado o processo administrativo.

Como se vê da apelação, o Estado de Mato Grosso apresentou o referido processo administrativo, cabendo a análise de sua possibilidade de juntada em fase recursal.

Como é cediço, o momento oportuno para a juntada de documentos é no protocolo da exordial (autor) e contestação (réu), nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

Entretanto, em que pese a insurgência do apelado por meio de petição simples de preclusão consumativa, em casos excepcionais, as provas juntadas na fase recursal serão reconhecidas, desde que respeitado o direito de contraditório e ausente qualquer indício de má fé, nos termos do art. 435 do CPC.

Desde logo, não havia porque ter sido juntado no ajuizamento da execução fiscal, eis que o processo administrativo não é documento indispensável para a propositura da ação, bastando menção ao seu número, nos termos do art. 2o, §5o, VI da Lei no 6.830/1980:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Além disso, se pretendia discutir a validade do auto de infração e do processo administrativo, deveria próprio embargante ter apresentado o documento em questão ou demonstrar a negativa da Administração Pública, por ser seu o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De qualquer maneira, se o juízo
a quo
converteu em diligência o feito e determinou a juntada do processo administrativo, caberia à Fazenda Pública apresentar o referido documento, coisa que não o fez à época por não ter localizado em seus arquivos.

Todavia, o documento foi localizado posteriormente e juntado em fase recursal, o que demonstra a existência do auto de infração e do processo administrativo.

Assim, entendo que perfeitamente possível a juntadas do documento em fase recursal, pois o apelado teve oportunidade de contraditá-lo por ocasião das contrarrazões, situação que afasta a alegação de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal.

Não sem propósito é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a
"juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável"
(REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).

Em mesmo sentido, é a jurisprudência desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e desprovido. 1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)
. 2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais. 3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC). (Ap 76588/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Frente a isso, resta perfeitamente possível a juntada do documento pelo apelante, pois o apelado pôde contradita-lo, o que descaracteriza qualquer cerceamento de defesa.

Enfrentada essa questão, percebe-se que a Fazenda Pública demonstrou a existência do auto de infração e do próprio processo Administrativo, ocasião em que o apelado possuiu ciência da referida multa ambiental.

Isso porque se percebe que exarou sua ciência na notificação – id. 8633179 -, bem como apresentou defesa no referido processo administrativo, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Por outro lado, ao afirmar nunca ter sido notificado ou possuído acesso ao referido processo administrativo, percebe-se que o embargante, ora apelado, alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o juízo a erro, o que configura litigância de má-fé.

Logo, inexistindo qualquer nulidade na constituição do débito, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, há que se aferir as demais questões levantadas pelo embargante por ocasião de sua defesa, quais sejam: nulidade da CDA por ausência dos requisitos indispensáveis, prescrição, nulidade da citação por edital e impenhorabilidade do bem de família.

No tocante à ausência de requisito formal do título, alega o embargante, ora apelado, a nulidade do documento por ausência de menção ao dispositivo legal violado.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), sob pena de decretação da sua nulidade
, vejamos:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal – id. 8633183, pág. 6 - sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida; a natureza da dívida (multa ambiental); sua base legal e a data em que foi inscrita.

Em relação à infração, é possível verificar a sua natureza e origem, uma vez que há menção à natureza e fundamento legal (ausência de prévio licenciamento junto à SEMA, nos termos do art. 18 da Lei Complementar Estadual no 38/1995), bem como consta a origem em decorrência da infração no 1219/04, inexistindo qualquer irregularidade na CDA.

Em que pese não conste a forma de cálculo dos juros, trata-se de irregularidade sanável, nos termos do art. 2, §8o, da LEF e que posteriormente foi juntado o valor atualizado – id. 8633184, pág. 3 -, com a memória de cálculo, razão pela qual a questão não mais persiste.

Quanto à prescrição, i
mprescindível mencionar a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional à questão, por se tratar de multa ambiental, que não possui natureza tributária.

Com efeito, a prescrição da ação de cobrança referente à multa administrativa somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento.

Além disso, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Com efeito, o prazo prescricional somente se inicia com o vencimento do débito, ou seja, ocasião em que se torna exigível o crédito, em conformidade com o disposto no § 1o do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1o Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Diante disso, o quinquídio prescricional se inicia com o término do processo administrativo, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No caso, o processo administrativo foi encerrado com a homologação do parecer e a lavratura do auto de imposição de multa, em 03/09/2004, com a expiração de prazo de recurso em 05/09/2005 – id. 8633182, pág. 08 -, oportunidade em que o débito foi encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça inseri-lo em dívida ativa em 16/09/2005.

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Diante disso, como a execução fiscal de no 0713-67.2005.811.0082 foi proposta em 25/10/2005, inexistindo que se falar em prescrição quinquenal.

Em relação à citação por edital, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios:

“Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. ”

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265⁄RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal. Não utilização de outras modalidades de citação, como por exemplo, mediante correio (ar) ou ainda, tentativas de localização de endereço do executado, como por exemplo, solicitação de envio de ofício à órgãos públicos, tais como detran, tre, companhias de telefonias, receita federal, concessionárias de água, energia elétrica, etc. 2. A citação por edital, meio excepcional de citação, somente poderia ser utilizada após esgotadas outras tentativas de localização de endereço (súmula 414 do stj) e recurso repetitivo RESP 1.103.050/BA (tema 102). Imperioso é o reconhecimento de nulidade da citação da empresa apelante. 3. Recurso de apelação desprovido. (N.U 0002496-80.2014.8.11.0017, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – Frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Decorrido o prazo de cinco (5) anos entre a constituição do crédito tributário e a sentença prolatada, sem que houvesse qualquer marco interruptivo, a prescrição deve ser declarada. (AgR 180757/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL– VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença mantida. (N.U 0002440-05.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital, inexistindo nulidade nesse sentido.

Por derradeiro, no tocante à impenhorabilidade do bem de família, não há qualquer prova de que o bem encontrado seja o único imóvel em seu nome, uma vez que a certidão do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Mineiros-GO – id. 8632989 – apenas certifica que se trata de único imóvel registrado naquele tabelionato.

Por outro lado, restou devidamente comprovado que se trata de imóvel residencial onde reside o apelado, razão pela qual se encontra impenhorabilidade do bem da entidade familiar, nos termos do art. 1o, da Lei no 8.009/1990.

Aliás, a jurisprudência de nossos tribunais superiores é cristalina, ao estabelecer que não obrigatoriedade de que se trate do único imóvel, mas que possua a natureza residencial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que ficou "comprovado que o imóvel penhorado destina-se à moradia do executado e de sua família". 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade. Precedentes: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; REsp 790.608/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.5.2004, p. 214. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1685402 PE 2017/0152913-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Assim, o reconhecimento de que o imóvel penhorado constitui um bem de família é medida que se impõe, devendo ser afastada a constrição, com o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar a nulidade da CDA e, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, julgo parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para afastar a constrição no imóvel.

Ainda, considerando a litigância de má-fé reconhecida, condeno o autor o pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca entre as partes, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, na proporção de 40% ao Estado de Mato Grosso e 60% ao autor. Condeno também o autor ao pagamento das custas processuais, na mesma proporção, suspensas as execuções, em razão da justiça gratuita deferida, nos termos do art. 98, §3o, do referido estatuto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020